Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800152-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEDERSON MENEZES ALVES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Estupro, Latrocínio e Corrupção de Menor Prisão preventiva – Decisão –Fundamento Idôneo - Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA) – Aplicação de Medidas Cautelares – Não cabimento.
D
iante da gravidade concreta do
s
crime
s
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS - Processo nº.
0800152-53.2020.8.14.0000

Paciente:
JEDERSON MENEZES ALVES

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado do Pará

Impetrado:
Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba

Procurador de Justiça:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEDERSON MENEZES ALVES
indicando como coator o
Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba
,
aduzindo o impetrante, em resumo, que o paciente foi preso no dia 13.01.2020, por força de decreto preventivo na Audiência de Custódia (Proc. Nº
0000341-53.2020.8.14.0133
), pela suposta prática dos delitos
previstos no art. 157, § 3º, inciso II, e art. 244-B,

ambos do CPB,
porém, sofre constrangimento ilegal, uma vez que a decisão carece fundamentação, além do paciente ser primário, menor de 21 anos, não houve flagrante. Negando a participação no evento criminoso, e citando princípios constitucionais, pede ao final, a concessão da ordem
, para a expedição de Alvará de Soltura e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pela Desa. Vania Bitar (fl. 21-ID Num
2637588
); prestadas as informações de estilo (fl. 30-ID Num
2654597
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim por prevenção (distribuição inicial do
writ
)

VOTO

I
nsurg
e
-se
a nobre defensora pública
contra
a decisão que decretou a prisão preventiva de JEDERSON (fls. 09/11 - ID Num 2630320), proferida na Audiência de Custódia que, no seu entender, carece de fundamentação, e, consequentemente, inexistindo justa causa para o confinamento.

Inicialmente, quanto a ausência de provas do envolvimento do acusado no fato criminoso, no caso, a tese de negativa de autoria, é uníssono o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive da Seção de Direto Penal do TJE/Pa, em sede de
writ
constitucional, de via procedimental estreita e célere não cabe a análise aprofundada de debates sobre a prova, eis deve ser enfrentada e dirimida durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Daí, não se conhece de tais questionamentos.

Na inicial do
writ
, somente foi juntada a decisão impugnada e um documento de identidade do paciente.

No que concerne ao inconformismo propriamente dito, extrai-se dos informes do Juízo (fl. 30-ID Num
2654597
), e do constante dos autos que, por ocasião da Audiência de Custódia, o magistrado, corretamente, não homologou o flagrante, porém, atendendo requerimento do Ministério Público, decretou a custódia cautelar do paciente, dizendo o magistrado IRAN FERREIRA SAMPAIO que:
“
tendo em vista que as informações obtidas através de uma das vítimas, que um suspeito se passando por uma mulher, estaria com perfil falso nas redes sociais solicitando serviços estéticos. O modus operandi seria coincidente com outras ocorrências que estavam sendo investigadas. A vítima ouvida teria descrito que o suspeito usava uma bicicleta e uma motocicleta para levar as vítimas até o local do crime. Ao seguirem em diligências encontraram um nacional em via pública, supostamente, dirigindo a motocicleta descrita que, por sua vez, informou que teria alugado o veículo para um menor de idade e que este ao ser localizado, teria confessado a autoria do crime e levado ao seu comparsa, ora custodiado. Ressalta-se a necessidade de prisão preventiva, tendo em vista a suposta sequência de crimes que teriam ocorrido durante vários dias, com modus operandi semelhante e diversidade de vítimas, todas mulheres, pelo que se faz necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, considerando a forma cruel com que os crimes teriam sido cometidos, e para a conveniência da instrução criminal, diante da necessidade urgente de apuração dos fatos, especialmente pela possibilidade de existência de

outras vítimas. Verificou-se ainda que o flagranteado responde a outro processo havendo,

portanto, indícios de reiteração delitiva o que fundamenta ainda mais a necessidade da

prisão”.

O caso ganhou grande repercussão na mídia, ocorrido em Marituba, devido ao
modus operandi
, em que um menor se passava por mulher nas redes sociais –
WhatsApp
– utilizando perfil falso, solicitando serviços estéticos para atrair suas vítimas, geralmente moças iniciando na carreira. Daí, as vítimas eram levadas para um local ermo, onde eram estupradas e mortas. Diante do relatado por umas das vítimas sobreviventes (JÉSSICA CRISTINA), o menor confessou a autoria dos crimes, indicando a participação do ora paciente.

Então, no tocante a ausência de fundamentos para o confinamento,
a prisão preventiva foi decretada
de forma escorreita e fundamentada, a pedido do
Parquet,

para garantia da ordem pública
e
da
conveniência da instrução criminal, ressaltando o Juízo, que o paciente responde por outro processo criminal, evidenciando elevada periculosidade,
além da forma cruel com que os crimes foram cometidos, havendo risco de reiteração delitiva
.

Logo, a
decisão
é no
intuito de resguardar a ordem pública
,
demonstr
and
o sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do paciente, verificando-se estarem motivados os argumentos expendidos pelo Juízo de origem, onde há a indicação de fatos concretos que justificam o alegado risco para a ordem pública
, tendo duas vítimas, mortas e violentadas sexualmente.

Assim diante dos fatos e a enorme sensação de insegurança que vem brotada, está à situação fática a merecer tratamento diferenciado das autoridades para coibir esta ascensão delitiva
, cujas vítimas são jovens que buscavam se destacar no mercado de trabalho
, e,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

Nesse sentido, certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §

6º, do artigo 282, do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão da origem. É que, diante da gravidade concreta do
s
crime
s
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.

Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Nesse sentido, o juízo da origem inclusive reputou, expressamente, incabíveis ao paciente as medidas cautelares menos gravosas, pelo que resta assente sua ineficiência,
in casu
.

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE

A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
20
de
maio
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 02/06/2020